Tribunal: TJMT
Processo: 1014841-62.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014841-62.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARKSUEL BERNARDO DA SILVA - CPF: 009.052.111-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A. L. SALLES - ME (VÍTIMA), RAFAEL FONTES MOREIRA - CPF: 000.045.791-43 (VÍTIMA), DOUGLAS VICENTE NORIMATSU SAKATA - CPF: 020.469.251-22 (ASSISTENTE), ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 002.387.448-17 (ASSISTENTE), Francisco Souza Feitosa (ASSISTENTE), Maria Aparecida Lauer da Silva (ASSISTENTE), Geraldo Rodrigo dos Santos (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
1.

ABSOLVIÇÃO.

DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. COERÊNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.
PENA-BASE.
MÍNIMO LEGAL
. INAPLICABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. INCREMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL.
3.
MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.
BIS IN IDEM
.

INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS.
4.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
. INOCORRÊNCIA.
COMPORTAMENTO CRUCIAL PARA O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA.

5.
CONCURSO FORMAL DE CRIMES.
EXCLUSÃO
. IMPOSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE VÍTIMAS E PATRIMÔNIOS ATINGIDOS.
6.

REGIME MAIS BRANDO
. DESCABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA.
REGIME FECHADO MANTIDO.
APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1
.
Descabe cogitar-se a absolvição quando
as palavras das vítimas, sempre contundentes ao detalhar a conduta de que foram alvo, encontram respaldo em outras provas, como as declarações dos policiais responsáveis pelas diligências e a confissão do apelante na fase investigatória.

1.2.
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações falsas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos de convicção do conjunto probatório. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
A negativação do vetor antecedentes legitima o incremento da pena-base em 1/6, critério que ainda atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.
Havendo duas condenações pretéritas transitadas em julgado, admite-se que uma delas seja utilizada na primeira fase do cálculo dosimétrico, para depreciar os antecedentes, e a outra, para agravar a pena por conta da reincidência, sem que isso configure
bis in idem
.

4.
A demonstração de que
o comportamento do apelante foi
essencial/crucial
ao êxito da empreitada criminosa impede que se reconheça a pretendida participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP).

5.
Evidenciado que o apelante, no mesmo contexto fático e mediante uma só conduta, subtraiu bens de três distintas, afigura-se acertado o reconhecimento do concurso formal de crimes. Inteligência do Enunciado no. 34 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

6.
A
existência de vetor judicial desfavorável (maus antecedentes) e a comprovada reincidência do apelante autorizam a imposição de regime mais gravoso que o permitido pelo
quantum
da pena imposta,
nos termos do que preconiza o art. 33, § 3o, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Marksuel Bernando da Silva
foi condenado à pena de
7 anos, 9 meses e 10 dias
de
reclusão
em regime
fechado
, e ao pagamento de 11 dias-multa, porque praticou, por três vezes em concurso formal, o crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas
(art. 157, § 2o, inc. II, c/c art. 70, ambos do CP).

Inconformado, requer a
absolvição
, sob o fundamento de que os autos não contam com prova suficiente e idônea do seu envolvimento no ilícito.

Subsidiariamente, pretende ver: a) aplicada a
pena-base no mínimo legal
; b)
afastada a agravante de reincidência
por conta do
bis in idem
na valoração de condenações criminais pretéritas em duas fases do cálculo dosimétrico; c) reconhecida a
participação de menor importância
(art. 29, §1°, do CP); d) excluída a causa de aumento de pena derivada do concurso formal de crimes (art. 70 do CP) e, finalmente, e) fixado
regime mais brando
para cumprimento de pena (ID 106521048).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 106512854).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça (ID
111040475)
opinou pelo
desprovimento
do recurso,
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. SATISFEITOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA FUNDAMENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS ROBUSTAS APONTANDO A EFETIVA PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA. 2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DESCRITA NO ART. 70 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. SUBTRAÇÃO, NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, DE BENS PERTENCENTES A DIFERENTES VÍTIMAS. IDONEIDADE DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES NA ESPÉCIE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022